Tribunal: TJDFT
Processo: 0746532-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM. BENEFÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO ENCCEJA NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Não faz jus à remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que já foi agraciado anteriormente por ter logrado parcial êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – nível médio.
2. As provas se referem à certificação pelo mesmo nível (médio) educacional, inviabilizando a concessão do benefício por idêntico fato gerador, pois configuraria duplicidade.
3. Recurso conhecido e não provido.